Tribunal: TJSP
Processo: 2020958-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Tarifa de Água e Esgoto do Exercício de 2018 – Município de Sorocaba – Decisão que reconsiderou determinação anterior de apensamento das execuções fiscais, proferida após sentença de extinção não impugnada – Insurgência do exequente – Recurso que não merece ser conhecido – Execução fiscal já extinta integralmente por sentença (art. 485, VI, do CPC) –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Tarifa de Água e Esgoto do Exercício de 2018 – Município de Sorocaba – Decisão que reconsiderou determinação anterior de apensamento das execuções fiscais, proferida após sentença de extinção não impugnada – Insurgência do exequente – Recurso que não merece ser conhecido – Execução fiscal já extinta integralmente por sentença (art. 485, VI, do CPC) – Prejudicada a discussão acerca da eventual necessidade de apensamento do feito com outras execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor – Recurso não conhecido nos termos do art. 932, III, do CPC.